Tribunal: STF
Processo: Rcl 61340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, impugnando decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga (DF), nos Autos nº 0000306-22.2015.5.10.0104. Pelo ato reclamado, foi imposta à reclamante (VIPLAN - Viação Planalto Ltda.) a aplicação de juros de mora cumulados com correção monetária para fins de atualização do débito referente aos honorários periciais. 



    2. O valor principal da condenação objeto daquele feito foi adimplido por meio de acordo homologado pelo Juízo (doc. 724). A execução prosseguiu apenas para o pagamento dos honorários periciais. Houve penhora de valores para garantir o juízo, com a incidência de juros e correção monetária impugnadas na presente reclamação. Alega-se afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 



    6. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. 



    7. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    8. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    9. No caso em análise, houve decisão do Juízo determinando à Secretaria que apurasse a correção monetária. Na memória de cálculo não há indicação da origem dos índices utilizados, sendo certo que houve a incidência de correção monetária (sob a rubrica “variação trabalhista” - índice de 1,03264293) e juros (índice de 80,87%) conforme se verifica no doc. 726, fls. 3-4. Assim, não se tem clareza sobre quais parâmetros embasaram os índices aplicados, mas de toda forma violaram os paradigmas, uma vez que restou vedada a cumulação de correção monetária com juros.  



    10. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No julgamento das ações de controle concentrado, determinou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos - IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC - aos processos cujas sentenças, mesmo transitadas em julgado, não tenham consignado expressamente os índices de correção e taxa de juros aplicáveis, seja por omissão expressa ou "simples consideração de seguir os critérios legais", o que é o caso dos autos.  



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000306-22.2015.5.10.0104) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. A penhora já realizada na origem deve ser mantida, procedendo-se à eventual apreciação de excesso de execução após a realização dos novos cálculos, nos termos dos precedentes paradigmas. 



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



           Brasília, 15 de agosto de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator